Tribunal: TJES
Processo: 5007468-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Promoção
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007468-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JULIA RIBEIRO STEIN
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007468-62.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA : MARIA THEREZA SILVA MARQUES.

RECORRIDO : JULIA RIBEIRO STEIN.

ADVOGADOS : JOAO ROBERTO DE SA DAL COL E OUTROS.

MAGISTRADO :

PAULO CÉSAR DE CARVALHO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, no Mandado de Segurança impetrado por JULIA RIBEIRO STEIN, deferiu a antecipação da tutela, para determinar que o Agravante viabilizasse a participação da autora/Agravada no Curso de Habilitação de Sargento, com início previsto para 18.07.2022, realizando a sua matrícula, bem como incluindo-a nas demais etapas, se houver, até ulterior decisão deste juízo.

O Agravante
alega, em síntese, que (i)
muito embora a Agravada alegue não ter conseguido executar o exercício da 4ª prova - Flexão na Barra Fixa, do Teste de Aptidão Física (TAF) no processo seletivo para Curso de Habilitação de Sargentos – CHS-2021/2022, em virtude de sequelas decorrentes de alegado acidente de serviço, no recurso administrativo interposto pela autora, não houve menção aos danos narrados no mandado de segurança; (ii) mesmo que seja comprovada a lesão por acidente de serviço, a autora não faria jus ao chamado TAF adaptado, ao menos para fins de ingresso no curso de formação; (iii) a exigência de submissão ao TAF é critério fundamental para avaliar a capacidade do militar estadual em desempenhar as atividades profissionais; (iv) a Portaria nº 914-R, de 06/08/2021, que regulamenta a promoção das Praças da PMES, não mais prevê a possibilidade de o policial militar portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente de serviço, poder realizar o TAF em condições especiais; (v) o deferimento de medida liminar dificulta o bom andamento do certame, na medida em que, quando outros candidatos ingressam nas referidas vagas
sub judice
(sem qualquer ressalva), deve haver o desligamento do excedente.

Decisão ID 3224702, do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, recebendo o recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo não provimento.

Petição ID 3421928, com pedido de reconsideração da decisão liminar.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de setembro de 2022.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5007468-62.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007468-62.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA

: MARIA THEREZA SILVA MARQUES.

RECORRIDO

: JULIA RIBEIRO STEIN.

ADVOGADOS

:
JOAO ROBERTO DE SA DAL COL E OUTROS.

MAGISTRADO

:

PAULO CÉSAR DE CARVALHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, no Mandado de Segurança impetrado por JULIA RIBEIRO STEIN, deferiu a antecipação da tutela, para determinar que o Agravante viabilizasse a participação da autora/Agravada no Curso de Habilitação de Sargento, com início previsto para 18.07.2022, realizando a sua matrícula, bem como incluindo-a nas demais etapas, se houver, até ulterior decisão deste juízo.

O Agravante
alega, em síntese, que (i)
muito embora a Agravada alegue não ter conseguido executar o exercício da 4ª prova - Flexão na Barra Fixa, do Teste de Aptidão Física (TAF) no processo seletivo para Curso de Habilitação de Sargentos – CHS-2021/2022, em virtude de sequelas decorrentes de alegado acidente de serviço, no recurso administrativo interposto pela autora, não houve menção aos danos narrados no mandado de segurança; (ii) mesmo que seja comprovada a lesão por acidente de serviço, a autora não faria jus ao chamado TAF adaptado, ao menos para fins de ingresso no curso de formação; (iii) a exigência de submissão ao TAF é critério fundamental para avaliar a capacidade do militar estadual em desempenhar as atividades profissionais; (iv) a Portaria nº 914-R, de 06/08/2021, que regulamenta a promoção das Praças da PMES, não mais prevê a possibilidade de o policial militar portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente de serviço, poder realizar o TAF em condições especiais; (v) o deferimento de medida liminar dificulta o bom andamento do certame, na medida em que, quando outros candidatos ingressam nas referidas vagas
sub judice
(sem qualquer ressalva), deve haver o desligamento do excedente.

Na decisão interlocutória ID 3224702, o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior recebeu o recurso também no efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, por entender provável o direito alegado pelo Estado do Espírito Santo, ora Agravante, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada ingressou na origem com Mandado de Segurança, objetivando sua matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, a despeito de sua reprovação na 4ª prova - Flexão na Barra Fixa, do Teste de Aptidão Física (TAF), durante o processo seletivo.

Segundo narrado na inicial e nas contrarrazões recursais, a Agravada ocupa o cargo de Cabo da Polícia Militar do Espírito Santo, e obteve êxito nas 2 (duas) primeiras etapas do processo seletivo, mas, na 3ª etapa, ao realizar a 4ª prova do Teste de Aptidão Física (exercício de Flexão na Barra Física), foi reprovada por não conseguir realizar o exercício.

Sustentou, na origem, que o exercício de flexão na barra fixa deveria ser dispensado no seu caso ou, ao menos, o TAF deveria ter sido adaptado à sua condição física, na medida em que, no ano de 2016, teria sido vítima de
acidente de trabalho
, que lhe causou grave lesão no ombro esquerdo com consequente redução da força, inviabilizando a plena execução da prova em questão.

Com efeito, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança é condicionada à integral e cumulativa satisfação de dois requisitos: a existência de fundamento relevante e a possibilidade concreta de que a eficácia da medida reste comprometida se deferida tão somente ao fim da demanda.

No entanto, da análise das razões do recurso, e após o contraditório recursal, não vejo como alterar a conclusão alcançada na decisão liminar do presente agravo de instrumento. Isso porque não se observa a comprovação do direito líquido e certo da Impetrante/Agravada de ser matriculada no CHS 2021/2022 sem efetuar a 4ª prova do TAF.

Muito embora a Agravada argumente no sentido de que o acidente sofrido no ano de 2016 seja caracterizado como
acidente de trabalho
, ainda que isso fosse constatado – o que ainda é controvertido nos autos –, a Impetrante não comprovaria seu direito líquido e certo alegado de participar do TAF de forma adaptada.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da PMES e do CBMES, apenas confere o direito de
remarcação do TAF
ou da
reserva da vaga em curso imediatamente posterior
àquele militar que “
encontrar-se afastado da atividade policial
ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito
”, nos seguintes termos:

Art. 20. O TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais.

§ 1º Para preenchimento das vagas previstas nos arts. 14 e 15 é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF, conforme normas internas das Corporações, dentre outras condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º Para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar estadual seja considerado apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto.

(...)

§ 7º O militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, terá agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado; se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção não será matriculado no curso pleiteado e, se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º.

§ 8º O militar estadual que se enquadrar nos §§ 6º ou 7º deste artigo deverá requerer inscrição no processo seletivo do curso correspondente imediatamente posterior, cessada a condição impeditiva, sendo submetido apenas às etapas previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo e, se considerado apto no TAF, será matriculado no referido curso, ocupando vaga dentro do critério ao qual se habilitou, desde que atendidos os requisitos previstos nos arts. 16 e 21.

No mesmo sentido, a Diretriz de Instrução nº 002/2021 DRH:

8.2.12 O militar que estiver afastado da atividade policial em razão de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, verificado e comprovado de acordo com as normas pertinentes da PMES (Documento Sanitário de Origem Homologado) e não conseguir se submeter ao TAF até o final do referido processo seletivo, não será matriculado no curso, mas, se estiver classificado dentro do limite vagas, terá uma vaga reservada para o próximo CHS.

No caso, a Impetrante sequer logrou êxito em demonstrar, em prova pré-constituída, que se encontra na situação descrita, isto é, afastada da atividade policial em decorrência do acidente ocorrido em 2016, ainda que seja reconhecida sua correlação com o trabalho.

Ainda assim, caso se enquadrasse na hipótese, apenas seria o caso de se conceder nova data para realização do TAF ou reserva de vaga para o próximo Curso de Habilitação, o que também não é caso dos autos.

Por fim, é possível verificar, ainda, que há perigo de dano reverso, no caso de se manter incólume a decisão agravada, com a matrícula da Impetrante no CHS. Isso porque, no item 10.5 da Diretriz nº 002/2021
[1]
, determina-se o desligamento dos candidatos aprovados nas últimas colocações para ceder a vaga a outro militar que obtenha em seu favor ordem judicial.

Assim, merece reparos a decisão agravada, para que seja indeferido o pedido liminar no mandado de segurança originário.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido liminar formulado pela Impetrante.

É como voto.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

[1]

10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

TJES/SMBJ/223/5007468-62.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007468-62.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA

: MARIA THEREZA SILVA MARQUES.

RECORRIDO

: JULIA RIBEIRO STEIN.

ADVOGADOS

:
JOAO ROBERTO DE SA DAL COL E OUTROS.

MAGISTRADO

:

PAULO CÉSAR DE CARVALHO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS 2021/2022. MATRÍCULA DE CANDIDATO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). LIMITAÇÃO FÍSICA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MATRÍCULA. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.

1. Controvérsia acerca da existência de direito líquido e certo da Impetrante de ser matriculada no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022 da PMES sem efetuar a 4ª prova do Teste de Aptidão Física.

2. Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança é condicionada à integral e cumulativa satisfação de dois requisitos: a existência de fundamento relevante e a possibilidade concreta de que a eficácia da medida reste comprometida se deferida tão somente ao fim da demanda.

3. A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da PMES e do CBMES, apenas confere ao militar que “encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito” o direito de remarcação do TAF ou da reserva da vaga em curso imediatamente posterior.

4. Há perigo de dano reverso, porque, no item 10.5 da Diretriz nº 002/2021 , determina-se o desligamento dos candidatos aprovados nas últimas colocações para ceder a vaga a outro militar que obtenha em seu favor ordem judicial.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.